Tribunal: TJES
Processo: 5024421-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024421-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RENATO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos materiais pelo carregador não fornecido pela empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de fornecimento de carregador junto com o aparelho Iphone adquirido pelo consumidor. Ressarcimento do valor adimplido pelo consumidor para aquisição adaptador “USB-c de 20W”.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aparelho Iphone desacompanhado de carregador, utensílio essencial ao funcionamento do celular.

4. Onerosidade excessiva. Venda casada. Prática abusiva.

5. Falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

6. Procedência dos pedidos autorais. Ressarcimento do valor adimplido pelo consumidor para aquisição do carregador.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Dispositivos relevantes citados:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024421-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: RENATO ALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos materiais pelo carregador não fornecido pela empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de fornecimento de carregador junto com o aparelho Iphone adquirido pelo consumidor. Ressarcimento do valor adimplido pelo consumidor para aquisição adaptador “USB-c de 20W”.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aparelho Iphone desacompanhado de carregador, utensílio essencial ao funcionamento do celular.

4. Onerosidade excessiva. Venda casada. Prática abusiva.

5. Falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

6. Procedência dos pedidos autorais. Ressarcimento do valor adimplido pelo consumidor para aquisição do carregador.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que efetuou a compra de Iphone 13, no valor de R$ 9.157,84 (nove mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), mas o aparelho não veio acompanhado do carregado, razão pela qual adquiriu o produto. Dessa forma, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir para o autor a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Nas razões recursais, a requerida pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de decadência, uma vez que o consumidor possui prazo decadencial de 90 dias para reclamar de vícios do produto, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta pela regularidade de sua conduta, uma vez que o carregador não é essencial ao funcionamento do aparelho, bem como pelo cumprimento do dever de informação, inexistência de venda casada e de onerosidade excessiva para o consumidor, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de decadência do direito autoral, uma vez que o presente caso abarca possível prática abusiva de venda casada e não vício do produto, de forma que se aplica à pretensão autoral o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente
, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, entendo pela ocorrência de prática abusiva e falha na prestação de serviço da recorrente, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o recorrido adquiriu aparelho de alto custo e ficou impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a aquisição de novo carregador, desembolsando mais valores.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores originais, fabricados pela empresa, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Ademais, a empresa não garante que a utilização de acessórios de outras marcas reduza a durabilidade e eficiência dos celulares.

De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca, que se tratam de acessórios essenciais ao funcionamento dos aparelhos.

A comercialização de Iphone (celular) sem carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessórios de elevado custo essencial ao uso do aparelho, além de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiras:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Iphone. Aquisição de fonte de carregador e fone de ouvido em separado. Sentença de parcial procedência. Venda casada por dissimulação. Venda casada por dissimulação. Fonte de carregador configura acessório imprescindível ao normal funcionamento do aparelho de telefonia. Violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quebra da legítima expectativa de adquirir um celular juntamente com o acessório. Valor fixado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR E “SMARTWATCH” SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM. SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022). (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Dessa forma, devida a condenação da recorrente ao ressarcimento do valor adimplido pelo consumidor para aquisição de carregador (adaptador “USB-c de 20W”), no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A parte autora comprova documentalmente que adquiriu um Iphone fabricado pela ré, época em que já era adotada a política de fornecimento do produto sem carregador.O embasamento da conduta de colaboração com a preservação do meio ambiente é, no mínimo, questionável.A requerida também não evidenciou a alegada diminuição no custo final do produto. O carregador é um item essencial para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de outro dispositivo não isenta da obrigação de fornecimento do item.A tese de que os consumidores poderiam utilizar o carregador que já possuíam não convence, eis que, por óbvio, há consumidores que adquirem o seu primeiro

produto da empresa.É de conhecimento público que a requerida sugere que só se utilize carregadores originais por ela fabricados, por trazerem maior segurança e durabilidade dos aparelhos, portanto, persuadindo o consumidor a adquirir carregador original da marca.A parte consumidora, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho, vê-se obrigado a desembolsar mais uma quantia para aquisição do acessório em separado, aumentando ainda mais os lucros da ré.Nota-se evidente prática abusiva e reprovável. Inexiste, portanto, dúvida de que se trata de uma venda casada. Assim, merece procedência o pedido relativo ao ressarcimento do valor pago pelo adaptador USB-C para a correta utilização do seu aparelho celular, o que corresponde ao importe de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)